Tribunal: STF
Processo: RE 681952
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Conhecimento parcial do apelo extremo. Ausência de prequestionamento da norma constitucional. Pressuposto processual intransponível. Desprovimento. 



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. Inaplicável a Súmula 456/STF, pois o extraordinário foi admitido parcialmente.



    4. Agravo regimental desprovido.